Tribunal: TJBA
Processo: 8166191-41.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8166191-41.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LORENA AMORIM COSTA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO PMBA. LIMITE MÁXIMO DE IDADE. AFERIÇÃO NA DATA DA INSCRIÇÃO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. TENTATIVA DE INOVAÇÃO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de recurso de Apelação interposto por LORENA AMORIM COSTA contra a sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da 6ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face de ESTADO DA BAHIA, que julgou improcedentes os pedidos da inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a candidata, que ultrapassou o limite máximo de idade na data da inscrição, possui direito de prosseguir no certame, diante da legislação vigente, do edital e da jurisprudência consolidada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exigência de limite máximo de idade para ingresso na Polícia Militar é legítima quando prevista em lei e no edital, conforme entendimento reiterado do STF (RE 678.112-RG; ARE 721.339-AgR) e do STJ (AgInt no RMS 71.372/MS). 4. A jurisprudência do STF estabelece que o critério etário deve ser comprovado no momento da inscrição, por ser marco seguro e previsível, não cabendo aferição em etapas posteriores do certame. 5. O TJBA possui IAC vinculante (IAC nº 8001499-38.2018.8.05.0000), fixando a tese de que o limite de idade deve ser aferido na data da inscrição, inclusive para candidatos do cadastro de reserva. 6. A candidata completou 30 anos em 03/08/2022, ultrapassando o limite de “30 anos, 11 meses e 29 dias” previsto no edital (itens 4.1.b e 5.3), razão pela qual não atendia ao requisito para inscrição no certame. 7. A ausência de alteração legislativa (Lei 7.990/2001, art. 5º) afasta qualquer possibilidade de ampliação do limite etário por via judicial. 8. A manutenção da sentença é medida necessária, pois não há direito subjetivo à matrícula quando há descumprimento de requisito objetivo previsto no edital e na legislação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: O limite máximo de idade para ingresso na Polícia Militar da Bahia, previsto em lei e no edital, é válido e deve ser comprovado no período indicado no edital do certame. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 493; CPC, art. 85, §11; Lei Estadual 7.990/2001, art. 5º; Edital SAEB/05/2022, itens 4.1.b e 5.3. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux; STF, ARE 721.339-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, AgR no RE 1.025.819, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 21/08/2017; STJ, AgInt no RMS 71.372/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11/09/2023; TJBA, IAC nº 8001499-38.2018.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, publ. 17/06/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8166191-41.2024.8.05.0001, em que figura como Apelante LORENA AMORIM COSTA e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD6)